Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL COM MULHER EM ESTADO DE INCONSCIÊNCIA POR EMBRIAGUEZ. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, §1o), por ter mantido conjunção carnal com a vítima que, em razão de embriaguez alcoólica, encontrava-se inconsciente e sem condições de consentimento. Os fatos ocorreram em ambiente residencial, após reunião social com consumo de bebidas alcoólicas. A Defesa postulou a absolvição, desclassificação do crime, fixação da pena mínima, revogação da prisão preventiva e dispensa do pagamento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável restaram devidamente comprovadas; (ii) verificar se é possível a desclassificação da conduta para outro tipo penal menos gravoso; (iii) analisar eventual ilegalidade na fixação da pena-base e na valoração de circunstâncias judiciais; (iv) examinar os pedidos subsidiários da Defesa quanto ao regime prisional, benefícios penais, prisão preventiva, indenização e justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por conjunto probatório harmônico e robusto, incluindo auto de prisão em flagrante, laudos periciais que detectaram sêmen na calcinha da vítima e DNA compatível com o do réu, bem como laudo toxicológico e de corpo de delito, e relatos testemunhais consistentes.
4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos convergentes de duas testemunhas presenciais, que relataram ter arrombado a porta do quarto ao estranharem a demora do réu, e o encontraram nu, com o pênis ereto, ao lado da vítima desorientada, chorosa, com o vestido erguido, sem condições de resistência.
5. A vítima confirmou que "apagou" após intensa ingestão de bebida alcoólica e acordou em estado de confusão, com gritaria e o vestido levantado, não lembrando de consentimento ou do ocorrido, o que evidencia sua total incapacidade de resistência à prática do ato libidinoso.
6. A versão do réu, que negou os fatos e alegou ter usado apenas o banheiro, não encontra respaldo no acervo probatório, sendo desmentida pelo flagrante e pelos elementos materiais colhidos.
7. A desclassificação do crime para importunação sexual ou violação sexual mediante fraude é incabível, pois a embriaguez da vítima a tornou absolutamente vulnerável, nos termos do art. 217-A, §1o, do CP.
8. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento em maus antecedentes, ante a existência de duas condenações com trânsito em julgado. Uma terceira condenação foi corretamente considerada como reincidência, conforme certidão de antecedentes.
9. Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão (ainda que parcial) e a agravante da reincidência foi mantida, sendo vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa.
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de sursis, por não preenchidos os requisitos legais, tendo a pena ultrapassado o limite de 8 anos.
11. Mantida a prisão preventiva por ausência de fatos novos, bem como a indenização mínima fixada à vítima, em consonância com o abalo moral sofrido.
12. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da execução penal, nos termos da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conjunção carnal praticada com vítima em estado de embriaguez profunda, incapaz de consentir ou oferecer resistência, configura estupro de vulnerável nos termos do art. 217-A, §1o, do Código Penal.
2. A negativa genérica do acusado não prevalece diante do conjunto probatório robusto, formado por prova testemunhal, pericial e circunstancial coerente e convergente.
3. A compensação entre agravante de reincidência e atenuante de confissão parcial é válida, não havendo nulidade na fixação da pena quando devidamente fundamentada.